Tribunal: STF
Processo: RE 254533
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE SANTA CATARINA. GRATIFICAÇÃO DE
PRODUTIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL.
Decisão agravada que
se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre
a matéria (RE 232.343, Relator Ministro Moreira Alves; e AI
269.211-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso, entre outros).
Agravo
regimental a que se nega provimento.
Condenação do agravante a
pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento) do valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao recolhimento do respectivo valor, nos termos
 do § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.